Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlon de Oliveira Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 101151300 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença 0713605-86.2017.8.07.0007, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de AM Veículos Ltda. – EPP, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente/agravante para que seja realizada a substituição processual da sociedade empresária executada pelos sócios indicados no distrato social e que eles sejam intimados para efetuarem o pagamento da dívida exigida nos seguintes termos, in verbis: (...) No que se refere ao pedido de id 100349304, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível o preenchimento dos requisitos acima elencados, registre-se que "o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade Jurídica. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015), motivo pelo qual indefiro o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, retornem ao arquivo, imediatamente. Entendeu o magistrado de primeira instância não servir como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica apenas o encerramento irregular das atividades, consoante julgado do c. STJ, mas o atendimento aos requisitos. Inconformado, o exequente interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28739112, pp. 2-7), destaca que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de sucessão processual, uma vez que AM Veículos Ltda. – EPP foi regularmente extinta por vontade dos sócios, por meio de distrato social (Id 28739129, pp. 60-63) devidamente arquivado e realizada a baixa no CNPJ da empresa (Id 28739129, pp. 64-65). Sustenta, assim, que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, até porque, com a extinção da empresa, não há mais personalidade jurídica a ser desconsiderada, mas sucessão processual, de modo que conste, no polo passivo da demanda, os antigos sócios Manoel Leandro Rodrigues e Gabriela de Lima Rodrigues, que expressamente acordaram, na cláusula quarta do distrato social, a sua responsabilização para eventuais passivos não liquidados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a suspender, desde já, os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, busca o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o requerimento de substituição do polo passivo. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, por meio dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante Marlon de Oliveira Coelho, tendo em vista que a sucessão processual constitui instituto que não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que a empresa AM Veículos Ltda. – EPP foi regularmente extinta por meio de distrato social (Id 28739129, pp. 60-63) devidamente arquivado e realizada a baixa no CNPJ da empresa (Id 28739129, pp. 64-65). Relevante ressaltar que, na cláusula quarta do referido distrato social, os antigos sócios Manoel Leandro Rodrigues e Gabriela de Lima Rodrigues estabeleceram que “eventual constatação posterior de ativo ou passivo em razão da extinção da empresa executada resultará em rateio entre os sócios”. Dessa forma, sem embargo da fundamentação constante na r. decisão impugnada, entendo que, no âmbito das obrigações civis, o levantamento do véu da pessoa jurídica – que não se confunde com sua extinção – somente é possível quando estiver demonstrada a utilização abusiva da pessoa jurídica, seja decorrente de desvio de sua finalidade, seja por manifestação de confusão patrimonial. Não é o caso dos autos. Considerou o i. magistrado premissa equivocada. Com efeito, uma vez dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, perde a personalidade jurídica. Trata-se de encerramento regular. Por isso, inaplicáveis as disposições dos arts. 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, por óbvio, pressupõe a existência desse atribui existencial para ser casuisticamente desconsiderado, para que o efeito de certas obrigações seja estendido aos sócios. Por conseguinte, é de rigor a sucessão processual, com a inclusão dos sócios no polo passivo da ação, tudo em analogia ao art. 110 do CPC, porquanto previsto, no distrato social, que os sócios indicados rateariam despesas da sociedade. Necessário que lhes seja assegurado o contraditório e a ampla defesa mediante prévia habilitação no incidente processual. Isso porque, com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles. O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, proferiu julgados neste sentido, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido para responsabilizar o sócio por dívida sociedade extinta por distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 3. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, posto que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP) . 4. No caso, não se logrou comprovar que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 5 . Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273141, 07105946520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, DJE: 26/8/2020) Diante das considerações feitas, reconheço a probabilidade do direito alegado, porque o agravante pretende efetivamente que haja a sucessão processual da sociedade empresária executada pelos sócios indicados no distrato social como responsáveis por débitos remanescentes da pessoa jurídica regularmente dissolvida. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Verifico que o i. juiz determinou o retorno do processo para o arquivo. A manutenção do processo nessa situação é prejudicial para o agravante, porque reduz sobremaneira as chances de a parte ver o seu direito satisfeito com imposição de maior demora na satisfação do crédito exigido, o que contraria o princípio da razoável duração do processo. Além disso, ensejará futuramente a deflagração do prazo para contagem da prescrição intercorrente. Desse modo, tenho por demonstrado também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mister seu deferimento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para evitar o retorno do processo ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;